Tribunal: TJMT
Processo: 1016002-79.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016002-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Capacidade Tributária, Depósito Judicial, Extinção do Crédito Tributário, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL
- EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE - TAXA DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

(
TRFC
)
- ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA QUE DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE EM AÇÃO DE CONHECIMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABÍVEIS SOMENTE QUANDO ACOLHIDA A EXCEÇÃO COM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CONDENAÇÃO AFASTADA.

1.
A
Exceção de
Pré
-
Executividade
é admitida
apenas
quando a
matéria invocada possa ser conhecida de ofício pelo juízo da execução e desde que não haja necessidade de dilação probatória.

2. A
matéria afeta à constitucionalidade da TRFC é complexa e não dispensa a ampla dilação probatória para
que seja resolvida
, o que torna inviável
apreciá-la
na via estreita da Exceção de
Pré
-Executividade.

3.
E
nquanto não transitada em julgado
, a
existência de sentença reconhecendo a inconstitucionalidade da TRFC, proferida em ação
de conhecimento
ajuizada pela Agravante não enseja a anulação da CDA e nem a extinção da Execução Fiscal.

4.
É descabida
a condenação em honorários advocatícios em Exceção de
Pré
-Executividade rejeitada
, pois
inexitosa esta,
tem-se a continuidade do
feito executivo
.

5. Agravo
de instrumento
parcialmente provido. Condenação em honorários advocatícios afastada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto
pela
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO
LTDA
contra a decisão

proferida pel
a
Dr
a.

Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
,
MMª Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que na
Execução Fiscal n.
º

1034097-68.2021.8.11.0041
, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pela
Agravante
, por

entender que a matéria demandaria dilação probatória e, portanto, deveria ser

alegada em sede de Embargos à Execução, mantendo a Certidão de Dívida Ativa

lavrada pelo Estado de Mato Grosso
.

Em suas razões recursais (id.
138979656
),
a
A
grava
nte alega

que

a
TRFC foi declarada inconstitucional
em
ação ordinária
por el
a
ajuizada e,

e
m
decorrência
, foi protocolada Exceção de
Pré
-Executividade, informando a
ordem
de suspensão da exigibilidade e cobrança

da TRFC, bem como sua declaração de inconstitucionalidade
.

I
nobstante os fatos informados na
E
xceção apresentada, a magistrada
de origem
indeferiu o seu pleito entendendo ser necessária a dilação
probatória, ignorando o
fato de que a inconstitucionalidade

já foi verificada pela ampla dilação de provas pelo juízo competente
.

Sustenta que
,

diante do resultado da ação de conhecimento ajuizada pela Agravante,
é nula

a CDA objeto da
E
xecução
D
iscal, o que impossibilita a continuidade da ação
.

Em pedido alternativo, almeja a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida no processo n.
º

1008120-65.2019.811.0002
.

Com essas razões, requer a
confirmação da liminar em sede recursal
,

para
que sejam suspensos
os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o
acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade com a declaração de nulidade da CDA e extinção do executivo fiscal
.

O
efeito almejado
restou indeferido
pela
douta R
elatora originária
, a
Desa. Maria Aparecida Ferrei
r
a Fago
, conforme decisão lançada no
id. 141140159
e o
prazo para
as
contrarrazões transcorreu
in albis

(id.

155622158
).

O r
ecurso
foi p
reparado (id. 142290672)
e é
t
empestivo
.
A
Agravante foi intimad
a
da decisão vergastada em
20/07/2022
e interpôs o recurso em
10/08/2022
, dentro, portanto, do prazo processual previsto (aba “Expedientes”
-

Execução Fiscal
n.
º

1034097-68.2021.8.11.0041
).

Desnecessária a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189/STJ
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
A
gravante
pretende
a reforma da decisão que rejeitou sua Exceção de
Pré
-Executividade sob o fundamento da necessidade de dilação probatória
.

Nas razões recursais
,
defende a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Regulação, Fiscalização e Controle – TRFC, razão pela qual entende que
é nula

a
CDA que embasa o
E
xecutivo
F
iscal.

A
o
que se vê da
decisão objurgada, ao rejeitar a exceção apresentada invoca jurisprudência deste
T
ribunal, assenta
que
,
para a
possibilidade de manejo da
E
x
c
eção de
P
ré
-
E
xecutividade
,

devem estar presentes
dois requisitos essenciais
, a saber
:

-

que
a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz;

-
que
a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.

Colaciono a jurisprudência citada:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO MONITÓRIA
-
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA
-
DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS
-
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
PRECEDENTE DO STJ
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível
quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja:
(a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
A parte executada, ao sustentar o pagamento parcial da dívida sub judice, mesmo apresentando documento para tanto, quando este é contestado pelo exequente, torna necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de
Pré
-Executividade
. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso
”
. (TJMT - N.U 1014129-83.2018.8.11.0000,
Rel
ator:
Des.

Dirceu dos Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
em 03/07/2019,
p
ublicado no DJE 10/07/2019) (
g.n
.
)

Embora a
questão suscitada pela Agravante
possa
ser
cognoscível
inclusive
de ofício, pois diz respeito à validade do crédito tributário executado pelo Agravado
,
a matéria afeta à constitucionalidade da TRFC é complexa e não dispensa a ampla dilação probatória para a sua resolução, o que torna inviável
a
sua
apreciação
pela
via estreita da Exceção.

A
assertiva se confirma quando a própria
A
gravante admite que ajuizou ação de conhecimento para a discussão da legalidade e constitucionalidade da referida taxa – Processo n.
º

1008120-65.2019.811.0002
– que tramitou perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
.

É importante registrar
que não
se ignora
que
a
Agravante
tenha obtido
sentença favorável em 1º Grau de Jurisdição em 16/09/2020. Ocorre,
todavia, que referida sentença encontra-se em grau recursal, estando pendente o seu julgamento e o consequente trânsito em julgado.

O
status

atual do processo de conhecimento
impede
a
discussão
,

em
sede de Exceção de
Pré
-
Executividade
,
da
questão
referente à validade da TRFC e da higidez do crédito tributário estampado em CDA,
já que, até a confirmação da sentença e o corre
spondente trânsito em julgado
,

tem-se por
litigioso
o objeto da discussão
, ficando impedido o reconhecimento, de plano, da nulidade da
CDA
.

A
Agravante também pretende a reforma da decisão combatida, com a
exclusão
dos honorários de sucumbência
a que fo
i
condenada na ocasião
e,
nesse ponto, entendo que
razão
lhe
assiste
, pois
a
condenação em honorários sucumbenciais somente se justifica
ria
a
caso
acolhida
a Exceção para a extinção d
o feito executivo
(Tema 421/STJ), caso em que a decisão proferida tem natureza
de sentença.

Sendo
, como no caso,

rejeitada a
Exceção, a natureza do
decisum

é de decisão interlocutória, situação que não comporta a condenação no ônus
da
sucumbência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES
.
1. Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade rejeitada
. Precedentes:
EREsp
1048043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial,
DJe
29.6.2009;
AgRg
no Ag 1259216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
17.8.2010;
AgRg
no REsp 1098309/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe

22.11.2010; e REsp 968.320/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
3.9.2010. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1972516 RJ 2021/0132318-0, Relator: Ministro
Mauro Campbell Marques
,
j
ulgamento: 21/03/2022, T2 -
Segunda Turma
,
p
ublicação:
DJe
25/03/2022) (
g.n
.
)

Por fim,
constato
que o pedido alternativo da Agravante, para
a
suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida no processo n.
º
1008120-65.2019.811.0002 restou prejudicado pela perda do objeto, pois a Execução Fiscal n.
º
1034097-68.2021.8.11.0041 foi suspensa pelo juízo de origem em decisão proferida na data de 12/09/2023 (id. 128766173 daqueles autos)
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, apenas para
excluir da decisão objurgada
a
condenação da
Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023